Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. CONCURSO DE CRIMES. ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a caracterização da majorante pelo emprego de arma de fogo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações firmes e seguras da vítima nas fases judicial e extrajudicial.
2. Em crimes contra o patrimônio, o relato da vítima em consonância com o acervo probatório é deveras relevante para embasar o decreto condenatório.
3. De acordo com o artigo 72 do Código Penal, no concurso de crimes as penas devem ser somadas, não havendo falar em desproporcionalidade ao se cumprir preceito legal.
4. Recurso desprovido.